Tribunal: STF
Processo: RE 1378338
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMATRIBUTÁRIA ISENTIVA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. O ordenamento jurídico deu tratamento diferenciado à remessa de produtos e/ou comercialização de mercadorias nacionais para Zona Franca de Manaus, concedendo uma série de benefícios, inclusive equiparando as vendas efetuadas a estabelecimentos da região, para todos os efeitos fiscais, como sendo operações destinadas ao exterior.



    2. A legislação tributária aplicável à espécie concede isenção do ICMS apenas às operações de saída de mercadoria destinada à ZFM, não havendo disposição englobando o serviço utilizado no transporte desses produtos.



    3. Não cabe à parte recorrente utilizar de interpretação extensiva ou mesmo analógica da norma para abranger suas atividades, já que a previsão legal que dispõe sobre isenção deve ser analisada no aspecto literal, nos termos do art. 111 do CTN e da jurisprudência pátria.



    4. Segundo o STF, "a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2°, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens". (ED no RE n° 602.399/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso).



    5. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esclareço, desde logo, que não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio deu tratamento diferenciado à remessa de produtos e/ou comercialização de mercadorias nacionais para Zona Franca de Manaus, concedendo uma série de benefícios, inclusive equiparando as vendas efetuadas a estabelecimentos da região, para todos os efeitos fiscais, como sendo operações destinadas ao exterior (Decreto-Lei n° 288/1967, arts. 1° e 4° c/c ADCT, art. 40).



    Embora referida zona se encontre em território nacional, sua natureza jurídica, sob a concepção do direito tributário, é de área estrangeira, ou seja, não pertencente ao Brasil.



    Recentemente, o STJ assentou:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENDAS EFETUADAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTRANGEIRO. LEI 12.456/2011. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a alienação de mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, para efeitos fiscais, razão pela qual, o contribuinte faz jus ao benefício instituído no Reintegra. Precedentes.



    2. Não se mostra possível discutir em agravo interno matéria que não foi objeto do recurso especial, por se tratar de inovação recursal.



    3. Agravo interno não provido.



    (AgInt no RESP 1787078/CE, Relator o Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019))



    Firmada essa premissa, passo adiante.



    A CF/1988 estabeleceu que cabe à lei complementar regular a forma como os Estados concederão isenções, incentivos e benefícios fiscais atinentes ao ICMS (art. 155, § 2°, XI, "g").



    Adequando-se à essa normatização, o Estado do Ceará editou o Decreto n ° 24.569/1997, em consonância com o Convênio ICM n ° 65/1988, estipulando o seguinte:



    "Art. 6° - Ficam isentas do ICMS, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação tributária estadual, as seguintes operações:(--.)XXVI - saída de produto industrializado de origem nacional, para industrialização ou comercialização na Zona Franca de Manaus, exceto armas, munições, perfumes, fumos, bebidas alcoólicas, açúcar de cana e automóveis de passageiros, observadas as disposições do Convênio ICM 65/88;"



    O regramento transcrito concede isenção do imposto apenas às operações de saída de mercadoria destinada à Zona Franca de Manaus, não havendo disposição englobando o serviço utilizado no transporte desses produtos.



    Nessa perspectiva, não cabe à parte recorrente utilizar de interpretação extensiva ou mesmo analógica da norma para abranger suas atividades, já que a previsão legal que dispõe sobre isenção deve ser analisada no aspecto literal, nos termos do art. 111 do CTN e da jurisprudência pátria:



    PROCESSO. MANDADO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ARTIGO 6°, XIV, DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO 111 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.116.620/BA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES.(...)2. A norma disposta no artigo 111, II, do CTN, desautoriza a possibilidade de alargar a interpretação da norma isentiva. Nesse contexto, não se pode admitir a concessão de isenção tributária a quem não preenche os requisitos legais, como no caso dos autos, uma vez que, a interpretação literal do artigo 6°, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, nos permite concluir que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá, exclusivamente, sobre os proventos de aposentadoria, não alcançando a remuneração do portador de moléstia grave que continua em atividade. REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010, julgado sob o rito dosrecursos repetitivos. (...) 4. Recurso em mandado de segurança não provido (...)



    Para finalizar, registro que o STF possui orientação firmada no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/1988, não abrange o serviço de transportes destinados ao exterior, senão vejamos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente